Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706702-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DO VALE PEREIRA JUNIOR APELADO: RAIMUNDO JUAREZ NETO, LEIDEVANHA VIEIRA ABRANTES DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de imissão na posse, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual confirmo a decisão que, ao tempo em que condeno a parte ré a pagar ao autor taxa de ocupação no valor mensal de R$ 1.118,70 (um mil cento e dezoito reais e setenta centavos) durante o período compreendido entre 17/04/2019 a 01/10/2019, atualizada pelo INPC desde cada vencimento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condeno o réu ainda ao pagamento das cotas condominiais e IPTU do imóvel durante o período compreendido entre 17/04/2019 a 01/10/2019, atualizada pelo INPC desde cada vencimento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, cujo valor deverá ser demonstrado em eventual fase de cumprimento de sentença. (...)” O réu/apelante alega, em síntese, que a sentença é nula por incompetência absoluta do juízo, em razão da conexão do presente feito com a ação anulatória de escritura pública ajuizada pelo réu/agravante perante a Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, na qual busca o domínio do imóvel em questão. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja declarada a incompetência do d. Juízo sentenciante, com remessa dos autos à Justiça Federal. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que essa questão já foi apreciada em agravo de instrumento interposto pelo réu/apelante, ao qual foi negado provimento, conforme ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1215275, 07114688420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator